Tribunal: TJDFT
Processo: 0704552-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA EM LITISCONSÓRCIO. PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA EXEQUENDA. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA.
1. O juízo prolator da sentença coletiva tem competência funcional absoluta para conhecer das liquidações coletivas, ante o disposto no art. 98, § 2o, inciso II, do CDC. Todavia, não é prevento para processar e julgar as liquidações individuais, devendo estas ser distribuídas aleatoriamente.
2. Distingue-se a liquidação individual de sentença em litisconsórcio, na qual dois ou mais titulares do direito buscam a satisfação de direito próprio, representados processualmente por um ou mais advogados, da liquidação coletiva de sentença, em que um legitimado coletivo atua em nome próprio em defesa de direito alheio (substituição processual ou legitimação extraordinária) pertencente a uma coletividade de pessoas por ele substituídas.
3. Tratando-se de liquidação individual de sentença coletiva em litisconsórcio, na qual o sindicato atua não atua como substituto processual da categoria como um todo, mas como representante processual de cinco de seus associados, afigura-se correta a decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública, prolator da sentença coletiva, que, rejeitando a distribuição a ele dirigida por dependência, determinou a distribuição aleatória da demanda.
4. Agravo de instrumento não provido.